Tribunal: TJDFT
Processo: 0749519-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. O cumprimento de sentença deve guardar deve guardar estrita consonância com o decidido na fase de conhecimento que condenou as requeridas de forma solidária, observando a coisa julgada.
2. O credor poderá cobrar de um ou outro devedor solidário a dívida toda ou parte dela, e os demais coobrigados permanecem obrigados solidariamente pelo remanescente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.